Tribunal: TJMT
Processo: 0000426-56.2019.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000426-56.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAYCOM JHONNES FONSECA SOUZA - CPF: 021.905.481-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANCLEITON DE PAULA E SILVA - CPF: 737.941.471-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000426-56.2019.8.11.0004

APELANTE: MAYCOM JHONNES FONSECA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESACATO E INJÚRIA RACIAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, EM RELAÇÃO AO DELITO DE RESISTÊNCIA – CABIMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE 3 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – 2. MÉRITO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE DESACATO E DE INJUÚRIA RACIAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO –

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO POR ESTADO DE
EMBRIAGUEZ –
IMPOSSIBILIDADE – INGESTÃO
VOLUNTÁRIA
DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – 3. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE NEGATIVADA COM BASE EM FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS MANTIDA – EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS DEFINITIVAS –

4. TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – ALMEJADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 141, II DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – CRIME DE INJÚRIA PRATICADO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – 5. PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 6. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 7.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE, EM SINTONIA COM O PARECER
.

1.
Tendo em vista que o art. 110, § 1º, do Código Penal preconiza que depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição é regulada pela pena efetivamente aplicada, é imperioso concluir que o instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecido em benefício do apelante, quando demonstrado o transcurso do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e da publicidade do édito condenatório.

2. Em relação aos delitos remanescentes, o
s testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação pelos crimes de injúria qualificada e desacato, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Deve ser rechaçado, ademais, o pedido de absolvição do apelante com base na alegação de que estava sob o efeito de álcool e que tal circunstância afastaria o dolo de sua conduta delitiva, pois a embriaguez voluntária, como sói ser na espécie, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio libera in causa
.

3. É válido atribuir valoração negativa aos antecedentes

e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincid
ê
ncia, quando ficar constatado que o agente

tem

mais

de uma condena
çã
o transitada em julgado em seu desfavor. Contudo, deve a sanção ser majorada em quantitativo justo e compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal)

4. Deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 141, II, do Código Penal, em relação ao crime de injúria racial, porquanto ficou comprovado que as ofensas foram praticadas contra policial militar, ou seja, contra funcionário público no exercício da função.

5. Embora o quantitativo da pena definitiva não tenha superado 4 anos de reclusão, tendo em vista as peculiaridades do delito, que demonstram a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo apelante, evidenciada pela valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, o regime inicial semiaberto se mostra mais adequado, conforme estabelece o art. 33, § 2º, b e § 3º do Código Penal.

6. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

7. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000426-56.2019.8.11.0004

APELANTE: MAYCOM JHONNES FONSECA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maycom Jhonnes Fonseca Souza
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou-o pela prática das seguintes condutas:

- Injúria racial (CP, art. 140, § 3º) à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão; e 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal;

- Resistência (CP, art. 329) à pena de 11 (onze) meses de detenção para o delito de resistência;

- Desacato (CP, art. 331) à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção para o desacato.

Na sequência foi aplicado o concurso material de crimes, totalizando a pena definitiva de 1 ano e 10 meses de reclusão e 2 anos e 20 dias de detenção, imposto o regime inicial semiaberto e, ainda, o pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula:
“1) Em razão da prescrição retroativa em concreto, seja declarada EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrente relativa ao ilícito descrito no artigo 329, do CP, com fulcro nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, todos da norma penal; 2) Se promova a ABSOLVIÇÃO do assistido MAYCON JHONNES FONSECA SOUZA dos ilícitos capitulados nos artigos 329, 331 e 140, § 3º c/c artigo 141, inciso II, todos do CP, seja pela ausência de prova quanto à materialidade, seja pela atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, incisos VII ou III, do CPP; SUBSIDIARIAMENTE: 3) Seja a pena inaugural aplicada aos ilícitos reduzida ao menor patamar legal; 4) Se promova o decote da causa de aumento expressa no artigo 141, inciso II, do CP; 5) Promova-se a alteração do regime inicial de cumprimento da pena ao ABERTO, considerando as circunstâncias judiciais do caso, o quantitativo de reprimenda aplicada e a razão constitucional e norteadora da repressão penal; 6) Seja o apelante isento do pagamento das despesas processuais, face a inafastável garantia do acesso à justiça.”
Por fim, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores. (id. 201685160).

Contrarrazões pelo acolhimento da prescrição da pretensão punitiva estatal somente em relação ao delito de resistência e, no mérito, pelo não provimento do recurso defensivo (id. 201685164).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção de punibilidade do recorrente Maycom Jhonnes Fonseca Souza em relação ao crime tipificado no artigo 329 do CP, bem como pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso, para tão somente afastar a negativação da circunstância judicial referente a culpabilidade, em ambos os delitos e, consequentemente, reduzir levemente a reprimenda basilar.”
(id. 208484151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000426-56.2019.8.11.0004

APELANTE: MAYCOM JHONNES FONSECA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – RESISTÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a extinção da punibilidade de Maycom Jhonnes Fonseca Souza, com fundamento no art. 107, inciso IV e 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, do Código Penal, em relação ao crime de resistência, pelo qual foi condenado à pena definitiva de 11 (onze) meses de detenção.

Tem razão a defesa.

Com efeito, da análise do andamento processual, constata-se que a denúncia foi recebida em 22 de julho de 2019 e publicada a sentença condenatória somente em 14 de março de 2023, quando foi concedida vista às partes, ou seja, após o transcurso de aproximadamente 3 (três) anos e 7 (sete) meses, revelando a ocorrência da prescrição retroativa pela pena em concreto.

Nesse sentido, é importante salientar que, de acordo com o art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição é interrompida pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Assim,
tendo em vista que o art. 110, § 1º, do Código Penal preconiza que depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição é regulada pela pena efetivamente aplicada, é imperioso concluir que o instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecido em benefício do apelante.

Com tais considerações, acolho a prejudicial de mérito suscitada pela defesa, para declarar a extinção da punibilidade estatal de Maycom Jhonnes, em relação ao crime de resistência, pela prescrição, com fundamento no CP, art. 107, inciso IV e 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, e art. 117, IV.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO – INJÚRIA RACIAL E DESACATO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e devidamente examinadas e reconhecida a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pedido de absolvição:

Conforme relatado, a defesa almeja a absolvição de Maycom Jhonnes, ao argumento de que não existem provas robustas aptas a sustentar a condenação pelo crime de injúria racial e desacato, previstos nos arts. 140, § 3º e 331, do Código Penal.

A exordial acusatória narra os fatos desta forma:

“(...) no dia 30 de dezembro de 2.018, por volta das 22h00min, na Av. Antônio Paulo da Costa Bilego, s/n°, em frente ao Posto dos Amigos, Bairro Cidade Velha, nesta cidade, o denunciado proferiu impropérios contra os policiais militares, bem como, na mesma ocasião, por meio de palavras com teores preconceituosos, ofendeu a honra e o decoro de Vancleiton de Paula e Silva, Policial Militar, consubstanciada em insultá-lo, referindo-se a cor de sua pele, diante do preconceito de sua cor negra, além, ainda, deter resistido à prisão.

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado afere-se que, no dia fato, o denunciado foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar que estava realizando rondas nas proximidades do Bairro Cidade Velha, tendo o mesmo proferido alguns impropérios contra os policiais, chamando-os de “seus bostas”, desacatando-os e ameaçando-os com palavras intimidadoras “Eu sou do Comando Vermelho, coloca a mão em mim que eu pego meu 38 e só mando recolher o corpo depois”, sendo que, nessa mesma ocasião, passou a externar palavras depreciativas de cunho racial e discriminatório contra o Policial Militar Vancleiton, visando ferir a honra subjetiva deste, insultando-o e chamando-o “Negão”, diante do preconceito de sua cor negra, razão pela qual o mesmo foi detido, após ter resistido à prisão, eis que estava extremamente alterado.

Insta salientar, que o mesmo foi conduzido pelo Corpo de Bombeiro à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), vez que estava com ferimento na região da cabeça, posteriormente fora encaminhado à Delegacia de Polícia.

O ofendido representou criminalmente contra o acusado (fls. 07-IP). O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, utilizou-se da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (fls.09/10-IP).

O denunciado foi preso em flagrante e posteriormente coloca em liberdade, mediante o pagamento de fiança (fls. 27-IP).

Ante o exposto, o acusado MAYCOM JHONNESFONSECA SOUZA está incurso (concurso material) nas figuras típicas capituladas no art. 140, § 3°, art. 329, caput e art. 331, caput, todos do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual, também, deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação do dano MORAL causado pela infração, nos moldes do que preceitua o artigo 387, inc. IV, do Código de Processo Penal (...).” (sic do id. 201684229).

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de resistência e relatório policial (id. 201684225).

Em relação à autoria delitiva dos delitos de desacato e injúria racial, embora a defesa tenha sustentado a falta de provas da materialidade dos delitos e a atipicidade das condutas, uma vez que o apelante estaria sob efeito de uso de bebidas alcoólicas no momento de sua prisão e teria agido sem intenção de ofender os policiais militares durante o atendimento da ocorrência em que ele era a vítima, os depoimentos dos agentes públicos foram coerentes e uníssonos ao descreverem os fatos.

Deveras, consta das palavras do PM Vancleiton de Paula e Silva, em juízo, que foi atender um chamado de populares para um local que estava ocorrendo uma briga e que chegando lá encontraram o réu ferido e sangrando, razão pela qual foi tentado lhe prestar atendimento, mas este estava descontrolado, passando a resistir às ordens da guarnição e a desacatar os integrantes desta. Inclusive, o réu dizia que pertencia a uma facção criminosa e que estaria armado, bradando ameaças de morte e ofensas contra si, de cunho racial, em razão da cor de sua pele.

No mesmo sentido, infere-se das declarações prestadas pelo PM Sileimann de Sousa Campos Júnior, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborando com a versão da vítima, que estava presente na Central de Ocorrências, tendo tomado conhecimento da abordagem e comportamento inicial do réu, tendo a partir de sua chegada na Central presenciado seu comportamento agressivo e de resistência, inclusive resistindo a ser atendido pelos Bombeiros que visavam lhe prestar os primeiros socorros. Que o réu foi algemado, mas ainda assim resistia ao atendimento e bradava ofensas contra a guarnição, mormente contra o PM Vancleiton, a quem bradava xingamentos para lhe ofender em razão de sua cor de pele.

E, o PM Daybson Azevedo Menezes, também em juízo, esclareceu que, de fato o apelante parecia entorpecido, descontrolado e não queria ser atendido pela guarnição policial, mesmo estando ferido. Narrou que o apelante desacatou ordens dos policiais e ofendeu o seu colega PM Vancleiton, em razão de sua cor, chamando-o de negão e proferindo xingamentos.

Como é sabido, o crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, se configura quando o agente ofende alguém, atingindo a sua dignidade ou decoro, e tem como bem jurídico a honra da vítima, especialmente em seu aspecto subjetivo. Demais disso, qualifica-se, dentre outras hipóteses, no caso de ‘injúria preconceituosa’, quando há o uso de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, situações em que a pena será elevada.

Tem por elemento subjetivo o dolo, denominado de
animus injuriandi
, composto por um fim especial de agir, o qual implica que o agente, além de conferir atributos pejorativos à pessoa da vítima, deva ter a intenção de afetar o sentimento que ela nutre sobre si mesma e seus atributos. Sendo assim, para a sua tipificação, não podem se fazer presentes as excludentes anímicas, como o
animus narrandi
(de narrar),
criticandi
(de criticar) ou
jocandi
(de brincar).

No que se refere à conduta tipificada no
art. 331 do Código Penal, a ação consiste
em
“Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”
, ou seja, o termo “desacatar” significa faltar com o devido respeito, afrontar, menosprezar, menoscabar, desprezar ou profanar, podendo consumar-se a infração por meio de palavras grosseiras ou de baixo calão ou mesmo gestos que resultem em humilhação, vexame, desprestígio ou irreverência com funcionário público.

Dessarte, para a subsunção do fato à norma, também é indispensável
que a conduta seja dolosa
e que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, ou seja,
a conduta de menoscabo deve dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, a Administração Pública
.

Assim, ressai evidente que os elementos probatórios jungidos aos autos são idôneos, sobretudo os depoimentos uníssonos dos agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a demonstrar que o apelante injuriou, no exercício da profissão, o policial militar Vancleiton de Paula e Silva, desacatando, também, aos demais policiais presentes, que estavam apenas tentando promover o atendimento da ocorrência em que o apelante se encontrava ferido.

Conquanto a defesa sustente que o fato se deu em razão da falta de capacidade cognitiva do apelante naquele momento, é sabido que a embriaguez voluntária ou culposa, assim como a emoção ou a paixão, a teor do disposto no art. 28 do Código Penal, não excluem a imputabilidade penal.

Dessarte, a negativa de autoria apresentada pelo apelante é totalmente rechaçada pela exorbitante quantidade de provas da prática dos crimes de injúria racial e de desacato, em especial pelos depoimentos dos agentes policiais, que além de coesos e harmônicos, são confirmados por outros elementos de provas e, portanto, possuem especial relevância para a formação do juízo condenatório.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO - DESACATO – RECURSO DA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – DOLO EVIDENCIADO – XINGAMENTOS E OFENSAS VERBAIS - DESRESPEITO E MENOSPREZO AOS AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
- 2) REDUÇÃO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA – OFENSAS SEGUIDAS DE AGRESSÕES FÍSICAS E AMEAÇAS – ATUAÇÃO QUE MERECE MAIOR CENSURA

- RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 1 - Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar in casu, que as declarações das vítimas (policiais militares) em crimes desta natureza, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com os depoimentos de testemunhas (também tomados em juízo), que presenciaram o delito e confirmaram as ofensas verbais proferidas contra os agentes públicos no exercício de suas atribuições. 2 -
Age com intenção ultrajante constitutiva do desacato o agente que agride policiais militares, em pleno exercício da função, com palavras ofensivas ao ser abordado e preso em flagrante, sendo irrelevante à caracterização do delito a alegada exaltação de ânimo ou mesmo o estado de embriaguez voluntária
. 3 - Mantém-se o desabono atribuído à culpabilidade do agente, pois a conduta não se limitou ao menosprezo ou insulto aos policiais, mas também se estendeu para as agressões físicas e ameaças, a evidenciar uma atuação mais audaciosa e revestida de maior reprovabilidade. (N.U 0007054-77.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Diante do exposto, não há falar em absolvição de Maycom pela prática dos crimes de injúria racial e desacato.

Do apenamento
:

Subsidiariamente, a defesa postula o redimensionamento das sanções basilares impostas para os crimes previstos no art.
331 e art. 140, § 3°, do Código Penal
para o mínimo legal e a exclusão da majorante prevista no art. 141, II, do Código Penal e, por conseguinte, o abrandamento do regime prisional.

Tem parcial razão o apelante, porquanto na primeira fase, para cada um dos delitos, o juízo singular atribuiu carga negativa à circunstância judicial da culpabilidade, afirmando que: “
é REPROVÁVEL vez que seu comportamento de infringência e desafio às ordens e atuação dos agentes policiais, em local público, colocou em risco a integridade de terceiros
”. (id. 201684689 – pág. 7)

Em relação aos antecedentes criminais, o subscritor do édito condenatório, averbou que
“são PREJUDICIAIS, visto que à época dos fatos já era multirreincidente possuindo o PEP Ativo n. 0000814- 32.2019.811.0012, por 2 condenações transitadas em julgado no Estado de São Paulo, pela prática do crime de roubo”.

Tendo em vista a avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais, considerando o intervalo entre a pena mínimo e máxima prevista para cada delito, aumentou em 6 (seis) meses a pena para o delito de injúria racial e em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias para o delito de desacato, fixando a pena-base para o crime de injúria racial em 1 (um) ano e 6 (seis) meses; e, para o delito de desacato, a sanção de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias.

Contudo, é imperioso reconhecer que a fundamentação utilizada na análise da culpabilidade do apelante não é adequada, eis que o magistrado de primeiro grau utilizou argumento inerente ao crime de resistência, pelo qual, inclusive, foi reconhecida a prescrição neste voto.

Já no que concerne aos antecedentes, embora a defesa alegue que houve
bis in idem
por ter sido majorada a sanção também na segunda fase dosimétrica, ficou demonstrado no PEP n. 000814-32.2019.811.0012 que o apelante possuía duas condenações transitadas em julgado. Da mesma forma, o pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art. 141, II, do Código Penal, somente em relação ao crime de injúria racial, não merece acolhida, haja vista que ficou comprovado que as ofensas foram praticadas contra a vítima Vancleiton de Paula e Silva, policial militar, ou seja, contra funcionário público no exercício da função que era a atender ao chamado da sociedade e acabar com a briga em que o apelante se encontrava envolvido.

Do redimensionamento
:

Para o delito de injúria racial
(CP, art. 140, § 3º, na vigência da Lei n. 10.741/2003):

Na primeira fase, tendo em vista a manutenção do peso negativo atribuído somente aos antecedentes de Maycom, readéquo a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na última etapa, ausentes causas de diminuição e presente a majorante prevista no art. 141, II, do Código Penal, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Para o delito de desacato
:

Na primeira fase, tendo em vista a manutenção do peso negativo atribuído somente aos antecedentes criminais de Maycom, readéquo a pena-base para 8 (oito) meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na última etapa, ausentes causas de diminuição e de aumento, torno definitiva a pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Atento ao concurso material, considerando o reconhecimento da prescrição do crime de resistência, somo as penas fixadas somente para os delitos de injúria racial e de desacato, tornando definitiva a sanção de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
, mantenho a pena pecuniária aplicada pelo juízo de primeira instância no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional,
não obstante o quantitativo da pena definitiva imposta, tendo em vista as peculiaridades dos delitos, que demonstram a gravidade concreta das condutas perpetradas por Maycom, evidenciada pela valoração negativa de uma circunstância judicial negativa e por sua reincidência, mantenho o inicial
semiaberto
, conforme estabelece o art. 33, § 2º, b e § 3º do Código Penal.

Deixo de aplicar a substituição das sanções privativas de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

Do pedido de isenção de pagamento das custas judiciais
:

Por derradeiro, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos.

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
. 3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Destacamos.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

À vista do exposto, em sintonia com o parecer,
acolho a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão punitiva estatal
,
na modalidade retroativa, com relação ao
crime de resistência
, ficando prejudicados os pleitos subsidiários quanto ao referido delito.

No mérito, em consonância com o parecer,
dou provimento parcial
ao recurso de Maycom, impondo-lhe para os crimes de injúria racial e desacato a pena de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, em não havendo recurso por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, reconheço desde logo a prescrição em relação ao crime de desacato, em face do transcurso do prazo estipulado no art. 109, inciso VI, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia e a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024